Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CP, ART. 180. PRELIMINAR. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ENTRADA FRANQUEADA. NULIDADE AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. ERRO MATERIAL NA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (CRFB, art. 5o, XI).
1.1. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
1.2. Afasta-se a assertiva de violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando constatado que o ingresso dos agentes policiais no local foi motivado pela presença de fundadas suspeitas do cometimento de ilícitos, cuja entrada foi franqueada pelo morador.
2. O depoimento dos agentes policiais, quando em compasso com o conjunto probatório dos autos, constitui elemento idôneo e suficiente para amparar um decreto condenatório.
3. No crime de receptação, se o bem é apreendido em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita da coisa (CPP, art. 156).
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação (CP, art. 180, “caput”), haja vista que encontrado em posse do réu aparelho celular produto de crime, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório, mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição com fulcro no art. 386, III, V e VII, do CPP, ou em desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 4o).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, admite-se a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador. Precedentes.
7. Verificada a presença de erro material no dispositivo da sentença envolvendo o valor expresso em algarismo e o declinado por extenso a título de dias-multa, imperiosa a sua correção de ofício, respeitado o princípio do “in dubio pro reo”.
8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivo da sentença corrigido, de ofício, para sanar erro material referente aos dias-multa.